Tribunal: TJES
Processo: 0000627-84.2020.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000627-84.2020.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS BATISTA MONTEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PINHEIROS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
0000627-84.2020.8.08.0040

RECORRENTE:
CARLOS BATISTA MONTEIRO

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE PINHEIROS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBRA PÚBLICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município de Pinheiros à obrigação de fazer (construção de rampa de acesso a galpão), mas indeferindo o pleito de indenização por danos morais decorrentes de obra pública de drenagem.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a intervenção urbanística realizada pelo Município, necessária para melhoria do sistema de drenagem local, extrapolou os incômodos naturais de uma obra pública a ponto de configurar ato ilícito e gerar dano moral indenizável ao proprietário de imóvel afetado.

RAZÕES DE DECIDIR

A intervenção do Poder Público Municipal visou ao interesse público, objetivando a mitigação de alagamentos na região, conforme acervo probatório constante nos autos.

Não restou comprovada conduta ilícita ou irregularidade na execução da obra que superasse os meros dissabores ou aborrecimentos da vida cotidiana, inerentes a intervenções urbanas de grande porte.

O prejuízo material identificado (supressão de rampa de acesso) já foi objeto de reparação específica via obrigação de fazer determinada pelo juízo de origem, não havendo comprovação de lesão à dignidade ou à honra do recorrente.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
A execução de obra pública voltada ao interesse coletivo, quando não demonstrada irregularidade administrativa ou gravidade que atinja a esfera da dignidade da pessoa humana, configura mero dissabor, não ensejando o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

CC, arts. 186 e 927;

CPC, art. 373, I;

Lei 9.099/1995, arts. 43 e 46.

J
urisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
CARLOS BATISTA MONTEIRO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta em face de
MUNICÍPIO DE PINHEIROS
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais, com o seguinte dispositivo (ID 17012507):
“
Diante das considerações expostas, profiro sentença com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/15 e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para
DETERMINAR
que

o Município requerido construa rampa de acesso ao galpão do autor, apresentando-lhe, no mínimo, 2 (dois) projetos, para que o autor escolha o que mais lhe agrada, devendo o projeto ser apresentado no prazo de 1 (um) mês e a confecção da obra se realizar no prazo adicional de 1 (um) mês, a contar da aprovação do projeto pelo requerente, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos) reais, até o limite de R$ 20.000 (vinte mil reais), ressaltando-se que a multa não correrá caso o atraso na obra se dê em virtude de conduta arbitrária do próprio autor
.”.

Em sede recursal (ID 17012509), a parte recorrente sustenta conduta ilícita do requerido. Por essa, razão pretende o acolhimento do pedido de indenização por danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 17012512).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo o benefício da Justiça Gratuita à parte recorrente, posto que aparentemente hipossuficiente (ID 17199837).

A única questão discutida neste recurso é acerca da indenização a título de danos morais, visto que o pleito de obrigação de fazer, referente à construção da rampa de acesso, foi acolhido pelo Juízo
a quo
.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O Magistrado sentenciante

concluiu corretamente pela inexistência de danos morais indenizáveis, posicionamento que adoto integralmente.

Na hipótese dos autos, não restou comprovada a conduta ilícita do Município de Pinheiros que ensejasse o dever de indenizar a título de dano moral.

Cumpre salientar que a intervenção realizada pelo Poder Público Municipal teve por finalidade atender ao interesse público, visando a melhoria do sistema de drenagem e a mitigação da situação de alagamentos na região, conforme atestado pelas provas e depoimentos colhidos. As testemunhas (ID 17012503), cujos relatos foram considerados na sentença, corroboraram o entendimento do Juízo sentenciante de que a obra era necessária e, inclusive, resultou em alívio para o problema crônico de inundações no local.

Não se verificou qualquer irregularidade na execução da obra que extrapolasse os incômodos naturais de uma intervenção urbana, a ponto de configurar um ato ilícito. Pelo contrário, o Município prestou auxílio ao autor, e a não concretização da rampa de acesso se deu por circunstâncias alheias à vontade do ente municipal, ligadas à recusa do próprio autor em relação ao projeto inicialmente proposto, conforme consta nos autos.

Desse modo, a prova coligida não demonstra que a atuação da municipalidade tenha configurado uma lesão à esfera da dignidade do recorrente ou tenha atingido sua honra objetiva ou subjetiva, de modo a caracterizar o dano moral indenizável. Os fatos narrados, embora tenham gerado incômodos, inserem-se no âmbito dos meros dissabores ou aborrecimentos da vida cotidiana, em especial em face de obras públicas, e não atingem a gravidade necessária para configurar o dano extrapatrimonial.

Ademais, o único prejuízo material que restou inequivocamente comprovado, consistente na supressão do acesso veicular ao galpão (rampa), já foi devidamente reparado na sentença, por meio da condenação do Município na obrigação de fazer (construção de nova rampa), sem que tal questão infiltrasse em qualquer aspecto relativo à honra do recorrente.

Por inexistir ato ilícito, e ausente a comprovação de dano moral juridicamente tutelável, não há que se falar em dever de indenizar, nos termos do artigo 186 c/c 927 do Código Civil c/c 373, I do Código de Processo Civil.

Desta forma, entendo que improcede o pedido de indenização por danos morais, motivo pelo qual a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Mantidos os termos da r. sentença. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil, suspendendo sua exigibilidade diante do deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)